Tribunal: TJDFT
Processo: 0728797-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO.
I - Desnecessário o sobrestamento do processo até julgamento do REsp 1.774.204-RS pelo STJ, pois a determinação abrange apenas os REsps e AREsps no Segundo Grau e/ou que tramitem no e. STJ.
II – A medida cautelar de protesto (proc. n° 2014.01.1.1148561-3) proposta pelo MPDFT não interrompeu a prescrição da pretensão executiva da sentença proferida na ação coletiva.
III - O cumprimento individual da sentença coletiva foi ajuizado depois de transcorrido o prazo quinquenal. Configurada a prescrição da pretensão.
IV - Apelação desprovida.